Tribunal: STF
Processo: ARE 1585789
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Erionalda Oliveira Lourenço e Outro(a/s), em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE. VÍNCULO INICIAL CELETISTA. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.215. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE. ALTERAÇÃO DO VÍNCULO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA DE VINTE PARA QUARENTA HORAS SEMANAIS. AUMENTO DA REMUNERAÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS EM TAL CIRCUNSTÂNCIA. OBEDIÊNCIA AO PAGAMENTO DE PELO MENOS UM SALÁRIO MÍNIMO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
1. Tratam os presentes autos de ação ordinária com pedido de tutela provisória ajuizada por servidoras municipais em face do Município de Várzea Alegre, objetivando a suspensão de ato administrativo e do art. 51 da Lei Complementar nº 1.215/2021 que majoraram a jornada de trabalho daquelas para 40 horas semanais, assegurando o pagamento de um salário mínimo para uma jornada de 20 horas semanais. Subsidiariamente, postulou-se que fosse efetuado pagamento de horas extraordinárias relativamente às 20 horas semanais majoradas, como hora extra, com pagamento dobrado ou com adicional de 50%. 
2. Quando do ingresso das autoras nos quadros funcionais do Município de Várzea Alegre, essas possuíam vínculo celetista, ou seja, eram empregadas públicas. Posteriormente, em 2021, com a edição da Lei Complementar nº 1.215, instituiu-se o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Alegre, passando as autoras do vínculo celetista para o estatutário. Com a alteração do vínculo das autoras com a municipalidade, veio também a alteração da carga horária laboral e da remuneração, para o valor de um salário mínimo. 
3. A questão trazida aos autos diz respeito à proporcionalidade salarial diante da alteração de carga horária. Baseando-se no pleito autoral, não poderia o magistrado julgar procedente o pleito de redução da carga horária laboral, pois isso representaria, além de uma ofensa ao princípio da separação dos poderes, burlar a máxima de que não há direito adquirido a regime jurídico. 
4. Distingue-se o presente caso do analisado pelo STF no julgamento do RE 964659, pois o entendimento firmado no referido julgado, como bem delimitado pelo relator, deve ser aplicado quando abordada situação envolvendo servidor público civil estatutário, diversamente do caso dos autos, em que, anteriormente ao advento do regime estatutário, as autoras eram regidas pelo regime celetista, pois empregadas públicas eram ao tempo.
5. Não cabe ao Judiciário alterar a jornada de trabalho de servidores públicos municipais, bem como aumentar vencimentos sob alegativa de isonomia. Vedação trazida pela súmula vinculante nº 37. Recebimento de remuneração não inferior ao mínimo e irredutibilidade de vencimentos preservados.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados.” (Apelação Cível nº 0200425-74.2022.8.06.0181, Terceira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Joriza Magalhães Pinheiro, j. 10.6.2024)

Na minuta, sustenta-se violação ao art. 37, XV, da Constituição da República, bem como afronta ao Tema 514 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte de origem assim se manifestou sobre a questão, in verbis (Id: 29b3e9c0):

“[...]
Quando do ingresso das referidas autoras nos quadros funcionais do Município de Várzea Alegre, essas possuíam inicialmente vínculo celetista, ou seja, eram empregadas públicas. Posteriormente, em 2021, com a edição da Lei Complementar nº 1.215, instituiu-se o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Alegre, passando as autoras do vínculo celetista para o estatutário. Com a alteração do vínculo das autoras com a municipalidade, veio também a alteração da carga horária laboral, passando de 20 (vinte) horas para 40 (quarenta) horas semanais, consoante art. 51 da referida legislação (ID 11077089). Com a nova jornada de trabalho, as autoras passaram a perceber como remuneração o valor de um salário mínimo.
Analisando o presente caso, com base no postulado pelas autoras, o juízo a quo julgou improcedente o pleito autoral, reputando inexistir direito adquirido a regime jurídico, respeitado o princípio da legalidade, e observado o direito à irredutibilidade de vencimentos. Destacou o magistrado que, no caso dos autos, as autoras tiveram a sua carga horária majorada, mas tiveram também elevada a sua contraprestação remuneratória, ou seja, passaram de 20 (vinte) horas para 40 (quarenta) horas semanais e de meio salário mínimo para um salário mínimo. 
Como bem ressaltado pelo magistrado, não se estava a albergar a situação pretérita quanto ao pagamento de salário inferior ao mínimo legal, pois a questão trazida aos autos diz respeito à proporcionalidade salarial diante da alteração de carga horária. 
Baseando-se no pleito autoral, não poderia o magistrado julgar procedente o pleito de redução da carga horária laboral, pois isso representaria, além de uma ofensa ao princípio da separação dos poderes, burlar a máxima de que não há direito adquirido a regime jurídico. 
O que é pleiteado no presente feito não é o pagamento das diferenças salariais referentes ao período em que as autoras percebiam valor inferior ao mínimo. Até mesmo porque, caso o fosse, não seria a Justiça Estadual competente para tal. As verbas trabalhistas a serem pleiteadas, correspondentes ao período em que laboraram as autoras então regidas pela CLT, recebendo valor inferior ao salário mínimo, seriam de competência da Justiça do Trabalho. Albergando tal entendimento, devem ser ressaltados o Tema nº 928 do STF e a Súmula nº 97 do STJ, os quais transcrevo abaixo: 
[...]
Assim, resta claro que a análise do presente caso se dá a partir de 2021, quando implementado o vínculo estatutário entre a Administração e as autoras. A partir da Lei Complementar nº 1.215/21, com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Alegre, as autoras passaram a ter uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais, percebendo um salário mínimo por isso. 
Nesse sentido, tomando tal marco temporal, restou adimplido o dever assegurado constitucionalmente de recebimento de remuneração não inferior ao mínimo. 
Dentre os direitos sociais assegurados pela Constituição Federal de 1988 aos trabalhadores urbanos e rurais, merece destaque o salário mínimo, nos termos do inciso IV do art. 7º:
[...]
Referido direito foi estendido aos servidores públicos, consoante disposto no art. 39, § 3º, da CF:
[...]
Nesse sentido, tanto aos demais trabalhadores em geral quanto aos servidores públicos, foi assegurado o percebimento de pelo menos um salário mínimo, o qual foi tomado como patamar básico para que uma pessoa tivesse as suas necessidades básicas atendidas, ou seja, para que tivesse o seu mínimo existencial respeitado.
Como dito acima, tomando o marco temporal acima e o objeto da presente demanda, resta delimitado que o direito ao recebimento de valor não inferior ao mínimo foi respeitado. Ou seja, os preceitos constitucionais foram respeitados assim como o entendimento sumulado por esta egrégia Corte (súmula nº 47 do TJCE) e a tese definida pelo STF (tema 900), abaixo elencados:
[...]
A fixação da referida tese pelo Supremo deu-se no julgamento do RE 964659, abaixo ementado:
[...]
Deve, contudo, ser feito o destaque da ressalva feita pelo Ministro Dias Toffoli em seu voto, a qual transcrevo:
[...]
Ou seja, o entendimento firmado no referido caso, como bem delimitado pelo relator, deve ser aplicado quando abordada situação envolvendo servidor público civil estatutário, diversamente do caso dos autos, em que, anteriormente ao advento do regime estatutário, as autoras eram regidas pelo regime celetista, pois empregadas públicas eram ao tempo.
Quanto à questão da irredutibilidade de vencimentos, cumpre destacar o dispositivo constitucional abaixo:
[...]
Ao analisarmos o pleito autoral e a remuneração percebida após o advento do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Alegre, restou preservado o direito à irredutibilidade vencimental, isso porque as autoras, que recebiam anteriormente meio salário mínimo, passaram a perceber um salário mínimo. De tal modo que não houve decréscimo em seus vencimentos.
Por oportuno, deve ser ainda destacado o enunciado sumular de caráter vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual resta assentado não caber ao Poder Judiciário efetivar aumento remuneratório, sob pena de ofensa à separação dos poderes. 
Desta feita, não se está a dizer que as autoras não deveriam ter recebido valor igual ao salário mínimo desde o seu ingresso nos quadros da municipalidade. O que foi ressaltado acima é que a Justiça do Trabalho é quem deverá analisar referido pleito, caso as autoras pretendam obter referidos valores. Como discorrido acima, tais valores não são objeto da presente lide, não podendo este juízo adentrar no mérito de seu cabimento. 
O que está sendo discutido no presente feito é o pedido de suspensão de ato administrativo e do art. 51 da Lei Complementar nº 1.215/2021 que majoraram a jornada de trabalho das autoras para 40 (quarenta) horas semanais, assegurando o pagamento de um salário mínimo para a jornada de 20 (vinte) horas semanais, ou seja, retornando ao regime jurídico anterior, mas com pagamento de um salário mínimo. Acaso tal pleito não fosse atendido, postulou-se, subsidiariamente, que fosse efetuado pagamento de horas extraordinárias relativamente às 20 (vinte) horas semanais majoradas, como hora extra, com pagamento dobrado ou com adicional de 50%, conforme pugnado na inicial e reiterado por meio da apelação de IDs 11183271 e 11183320, respectivamente.
Como se sabe, o juiz está subordinado ao princípio da adstrição/congruência/correlação, o qual estabelece que a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. A exemplificar o referido princípio, podem ser elencados os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil:
[...]
Tendo em vista que o pleito autoral consiste em alteração de regime jurídico e de elevação de vencimentos, por meio do retorno à jornada de 20 (vinte) horas semanais e do percebimento de um salário mínimo por tal carga laboral, andou bem o juízo a quo ao julgar improcedente o presente feito. 
Diante do exposto e fundamentado, conheço o recurso de apelação, mas para negar-lhe provimento, mantendo a sentença objurgada [...].”

Extrai-se dos autos que o Tribunal de origem entendeu que, no caso concreto, embora as recorrentes tenham sido contratadas inicialmente pelo regime celetista, com carga horária semanal de 20 horas, posteriormente, a Lei Complementar Municipal nº 1.215 de 2021 extinguiu o contrato regido pela CLT, que passou a ser regido pelo regime estatutário, o qual estabelecia carga horária semanal de 40 horas. Ressaltou que a alteração no contrato de trabalho foi promovida de modo a preservar o direito à irredutibilidade de vencimentos, dado que, antes da referida Lei Complementar, as autoras recebiam meio salário mínimo e, com a alteração legislativa, passaram a perceber um salário mínimo, motivo pelo qual o caso em estudo não afronta a tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 660.010, Tema 514 da Repercussão Geral.
Nesse contexto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Complementar Municipal nº 1.215 de 2021), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. 2. DIREITO ADMINISTRATIVO. 3. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. 4. LEIS 11.907/2009 E 8.112/1990. 5. Análise da legislação infraconstitucional. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (AR 2612-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19.12.2019)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO. TELEFONISTA. JORNADA DE TRABALHO. ALTERAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.224.012-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.10.2019)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.7.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 809.227-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 07.11.2014)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente